Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP c/c art. 5o da Lei 11.340/06) e pelos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03), com imposição de penas privativas de liberdade e multa, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se há provas idôneas para sustentar a condenação pelos delitos de posse de munições de uso permitido e restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria da lesão corporal por meio de registros policiais, depoimentos, laudo pericial e prova oral produzida sob contraditório.
4. O laudo de exame de corpo de delito confirma lesões compatíveis com a narrativa extrajudicial da vítima, evidenciando equimoses e agressões físicas.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
6. A parcial divergência entre o depoimento judicial e o relato extrajudicial não afasta a credibilidade da vítima, diante do suporte em provas independentes e do contexto de violência doméstica. Ademais, o contexto de ciclo de violência doméstica explica a tentativa da vítima, em juízo, de amenizar a conduta delituosa do réu, sem invalidar sua narrativa inicial.
7. A materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais, que indicaram a posse das munições pelo réu.
8. A busca domiciliar foi realizada com consentimento da vítima e as munições foram encontradas em peça de roupa do réu, reforçando o vínculo com o acusado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.